Tribunal: STF
Processo: RE 1077530
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Sérgio Gouvea Pereira contra acórdão de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, minha antecessora no presente feito, cuja ementa transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa. 



    2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não conhecido.



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que “O v. acórdão ora embargado, deixou mais uma vez de se manifestar sobre a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece ser conhecido, por intempestividade.



    O acórdão embargado, que recebeu os embargos de declaração opostos por Luiz Sérgio Gouvea Pereira como agravo regimental e dele não conheceu, foi publicado em 17/8/2022. Os presentes embargos de declaração, no entanto, foram opostos apenas em 07/11/2022, por conseguinte, fora do prazo regimental de 5 (cinco) dias (artigo 337, §1º, do RISTF).



    Ressalto que inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão embargado.



    Estando evidente o abuso do direito de recorrer, o que se verifica com a interposição de recursos protelatórios, impõe-se pôr termo ao processo, com a certificação do trânsito em julgado. 



    A jurisprudência deste Tribunal é neste sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (RE 597.738-AgR-ED-EDv-AgR-ED, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018) 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e, uma vez evidenciado o abuso do direito de recorrer, determino seja CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO em relação ao recorrente Luiz Sérgio Gouvea Pereira.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente